Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0713521-35.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso embargos de declaração, interposto por JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA (ID 31544201), contra o acórdão n. 1387990 (ID 31039655), que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para reduzir a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa e decotar a indenização fixada para fins de reparação do dano material, mantida a condenação como incurso no art. 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal (setenta e quatro vezes), na forma do art. 71, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustentou, em síntese, a presença de omissão no acórdão embargado. Nesse sentido, argumentou que houve ofensa ao art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois não há prova de que o embargante tenha concorrido para a infração penal ou, ao menos, não há prova suficiente para a condenação. Destacou que a testemunha Diego, ao ser perguntado em Juízo que tipo de orientação recebia do embargante na hora de buscar as mercadorias, respondeu que não existia nenhuma orientação específica, que era só ir na loja e retirar os materiais e que poderia procurar qualquer pessoa. Segundos depois, em clara contradição, afirmou que era orientado a procurar o corréu CELSO. Por outro lado, admitiu que foi procurado pela empresa vitimada, para a qual trabalha, para depor contra os acusados. Ponderou que tal relato evidencia a fragilidade da única prova que existe em desfavor do embargante e que as demais testemunhas e o próprio embargante apresentaram versão antagônica à tese acusatória, de modo que não foi formada a certeza necessária para uma condenação. Ainda que assim não fosse, os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao crime de furto qualificado, mas sim ao de receptação. Isso se ficasse comprovada a existência de vínculo subjetivo entre o embargante e o corréu, o que não aconteceu. Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite a “emendatio libelli” em segunda instância na hipótese de recurso exclusivo da Defesa, desde que não implique “reformatio in pejus”. Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que haja manifestação explícita a respeito das matérias expostas, para afastar a alegada omissão, bem como para fins de prequestionamento. É o relatório. Nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, é atribuição do Relator, dentre outras, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, “in verbis”: “III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. No presente caso, não obstante as alegações da douta Defesa Técnica, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois intempestivo. Nesse sentido, preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, conforme certificado nos autos, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 30-novembro-2021 (terça-feira). Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se que a publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 1o-dezembro-2021 (quarta-feira). Assim, considerado o prazo de dois dias úteis a contar da publicação, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, a data limite para interpor embargos de declaração contra o acórdão seria 3-dezembro-2021 (sexta-feira). Ocorre que os presentes Embargos foram interpostos somente em 14-dezembro-2021 (ID 31544201). Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível, diante da intempestividade. A esse respeito, cumpre esclarecer que, em consulta ao monitoramento de indisponibilidade do PJe, não há notícia de que o sistema tenha ficado indisponível durante o prazo recursal, de modo que não foi prorrogado. DIANTE DO EXPOSTO, nego seguimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 2. Int. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator